Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Agravo de Instrumento - Plano de saúde coletivo por adesão - Suposta fraude na contratação - Manutenção da antecipação da tutela para restabelecer a cobertura, cancelada sem prova suficiente do vício alegado pela operadora/agravante.